Tribunal: TJSP
Processo: 1030929-50.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão - Contradição e prequestionamento. INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto, tendo sido a matéria já decidida. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.